Tribunal: TJBA
Processo: 8137073-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137073-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: HYPERMATRIX DO BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA POR SUPOSTOS DANOS. DIVERGÊNCIA DE PLACAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de locação de veículos contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, reconheceu a inexigibilidade de cobrança no valor de R$ 28.513,10, em razão de divergência entre a placa do veículo efetivamente locado e aquela constante nos documentos apresentados, bem como declarou a abusividade de cláusula que condicionava cobertura contratual à apresentação de boletim de ocorrência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar:

(i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes;

(ii) se a divergência entre a placa do veículo locado e aquela constante nos documentos de cobrança compromete a legitimidade do débito;

(iii) se a cláusula contratual que condiciona a cobertura da proteção veicular à apresentação de boletim de ocorrência é válida.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a vulnerabilidade técnica e informacional da apelada.

4. A divergência entre as placas dos veículos compromete a identificação do bem e configura vício substancial, não se tratando de mero erro material.

5. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar que os danos ocorreram no veículo locado, tampouco apresentou documentação robusta que comprove a legitimidade da cobrança.

6. A cláusula que exige boletim de ocorrência como condição para acionamento da proteção veicular é abusiva, pois impõe ônus excessivo ao consumidor.

7. Ausente comprovação do fato constitutivo do direito da apelante, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação de locação de veículo entre empresas, quando demonstrada vulnerabilidade da contratante. 2. A divergência entre a placa do veículo locado e a constante nos documentos de cobrança compromete a exigibilidade do débito. 3. É abusiva a cláusula que condiciona a cobertura da proteção veicular à apresentação de boletim de ocorrência, quando tal exigência impõe ônus desproporcional ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 51, IV; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8137073-20.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e como apelada HYPERMATRIX DO BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator